Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATO DE FIDELIDADE. MULTA POR RESCISÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO A CONTENTO. AFASTAMENTO DA MULTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado dos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível a multa contratual por fidelização na quantia de R$ 350,00 em razão de falha na prestação de serviço de telefonia.
2. Na inicial, os autores narraram que desde o dia 18/02/2020 todas as ligações feitas eram canceladas antes de completar 30 segundos de ligação. Relataram que realizaram diversos protocolos junto à Central de Atendimento da empresa, bem como perante à Anatel, sem obter êxito na solução do problema. Por este motivo, solicitaram o cancelamento do contrato, momento em que foram informados de que seria emitida cobrança de multa por quebra de contrato de fidelização. Requereram em sede de tutela de urgência a declaração de inexigibilidade da multa e, no mérito, condenação por danos morais no importe de R$ 4.000,00 para cada um dos autores.
3. Em sua defesa a ré sustentou a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a ANATEL; a incompetência absoluta dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia e também pela ausência de interesse processual. No mérito, argumentou pela legalidade da cobrança da multa rescisória e a inexistência de ato ilícito indenizável, tendo como consequência lógica a inocorrência de dano moral no caso em apreço. Requereu pela improcedência dos pedidos autorais.
4. Nas razões recursais, os autores repisam a argumentação contida na inicial. Pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 20430084).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, uma vez presentes os requisitos autorizadores previstos em lei e não impugnado o direito ao benefício pela parte contrária, concede-se a gratuidade de justiça aos requerentes.
6. Conforme corretamente fundamentado na sentença, ainda que os vídeos colacionados aos autos mostrem ligações ocasionalmente encerradas sem que houvesse seu assentimento, a ré demonstrou no detalhamento das faturas diversas ligações dos autores que superavam o intervalo de 30 segundos no período alegado na inicial, qual seja: o mês de fevereiro de 2020 (ID 20430064, págs. 12 a 17).
7. Desse modo, por mais que os autores tenham sofrido possíveis aborrecimentos com os serviços prestados pela ré, a versão narrada na inicial e nas razões recursais não se sustentam, não restando caracterizados nos autos condutas aptas a gerar indenização por danos morais.
8. O dano moral deve estar lastreado em um ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima. Vicissitudes do cotidiano decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores, inconvenientes ou aborrecimentos não configuram dano moral. Não comprovado o ato ilícito atribuído à ré, o alegado não gera o direito à indenização por dano moral.
9. Diante de situação em que houve falha na prestação pela parte ré, mas não nos moldes como os autores alegam, o mais justo e equânime a se fazer é retornar ao estado anterior das coisas, exatamente no sentido como se fundamentou na sentença. Em outras palavras, decretar a inexigibilidade da multa rescisória mostra suficiente, mesmo sendo devida nos termos contratuais. Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão de gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.